Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706951-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLECIO BORGES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Clécio Borges de Oliveira (proc. no 0724380-77.2024.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência formulada em sede de reconvenção (ID no 224246320). 2. Com o intuito de viabilizar a análise da antecipação de tutela recursal pleiteada, intime-se a agravante para, no prazo de até 5 (cinco) dias: a) Informar se vem recebendo do agravado os valores do aluguel ajustado no contrato de locação, cujo prazo de validade inicialmente previsto era de 15/8/2023 a 15/7/2024 (ID no 217839382 dos autos de origem); b) Em caso positivo, preste caução no processo principal e comprove o depósito neste recurso, do valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (R$ 1.350,00), pois é requisito para eventual desocupação compulsória do bem. 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO